Tribunal: TJMT
Processo: 1000689-37.2021.8.11.0025
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000689-37.2021.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento, Contratos Bancários, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[GERONCIO FRANCISCO ARAUJO - CNPJ: 26.557.322/0001-20 (APELANTE), OSWALDO LOPES DE SOUZA - CPF: 081.913.018-49 (ADVOGADO), GERONCIO FRANCISCO ARAUJO - CPF: 209.628.781-20 (APELANTE), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (APELADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (REPRESENTANTE), GERONCIO FRANCISCO ARAUJO - CPF: 209.628.781-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS - CPF: 109.484.968-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – INADIMPLEMENTO CONFESSO – AUSÊNCIA DE PAGAMENTO POR NÃO ENVIO DE BOLETOS – AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL - SITUAÇÃO QUE NÃO ELIDE A MORA – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – APELO DESPROVIDO.

“(...) - Sendo incontroversa a inadimplência, o não envio de boleto bancário pelo credor não elide a mora do devedor que não efetua o pagamento no prazo, mormente quando plenamente ciente das obrigações assumidas e dos respectivos vencimentos, cabendo-lhe nesse caso diligenciar o adimplemento perfeito na forma avençada. (TJMG - Apelação Cível 1.0527.17.000915-5/003, Relator(a): Des.(a) Maria Lúcia Cabral Caruso , 16ª Câmara Cível Especializada, julgamento em 13/07/2022, publicação da súmula em 15/07/2022)”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível (ID. Num. 177086368), interposto por
GERÔNCIO F. ARAÚJO HOTEL - ME
, em face da sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Juína/MT, que
JULGOU IMPROCEDENTES OS EMBARGOS A EXECUÇÃO
opostos (Autos de n.
n. 1000689-37.2021.8.11.0025
) em face de
BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
, condenando a parte embargante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Em síntese, a parte Apelada assevera que “(...)não se tem como justo que, já tendo cumprido uma obrigação sua, a de pagar, à apelada, o valor de R$ 13.765,99 (treze mil, setecentos e sessenta e cinco reais e noventa e nove centavos), de repente se veja compelida a pagar, de novo, esse mesmo valor já devidamente pago”.

Diz que “(...) quando procurado o Senhor Luiz Carlos e este enviou à ora apelante os boletos para pagamento, já que a apelada, há meses, não os havia enviado, adimplência ocorrida em 13 de julho de 2020, no valor de R$ 11.976,00 (onze mil, novecentos e setenta e seis reais), se referindo a algumas parcelas mensais de R$ 1.966,57 (hum mil, novecentos e sessenta e seis reais e cinquenta e sete centavos)”; que “(...) Para pagar a mensalidade seguinte a apelante necessitou, de novo, manter contato com a apelada, em razão de a mesma não lhe ter enviado o necessário boleto. E daí que lhe foi enviado, mas já em atraso e já veio acrescido de juros. Mas foi paga tal mensalidade e, agora, no valor de R$ 2.202,17 (dois mil, duzentos e dois reais e dezessete centavos). Portanto o valor da execução foi devidamente pago na totalidade constante na peça exordial do feito, ou seja, na cifra de R$ 13.978,17 (treze mil, novecentos e setenta e oito reais e dezessete centavos), eis que é acrescido dos juros acima referidos, em função do atraso no envio do boleto para pagamento no valor de R$ 1.966,57 (hum mil, novecentos e sessenta e seis reais e cinquenta e sete centavos) - tais recibos se encontram no processo”.

Argumenta que “(...) a faculdade aproveitável a credores, no emitirem ou não carnês de pagamento a devedores, não é uma regra absoluta, mas relativa, eis que flexível, dependendo da análise circunstancial de cada caso concreto. E na presente hipótese a questão nuclear da causa não se circunscreve à imissão/remessa ou não de boletos a serem pagos, mas pura e tão somente a boletos já devidamente pagos e, a mero equívoco ou mesmo à litigância de má-fé, deles se pretendendo pagamento novamente”; e que (...) No caso em questão vê-se que a apelante, nos seus Embargos à Execução, foi de fundamentação tendente a desconstituir a pretensão da empresa ora apelada, a de receber, de novo, o que já havia recebido. E vê-se que a defensiva alegação teve a escolta de recibos de pagamentos expostos às judicantes convicções de Sua Excelência o Magistrado da Instância de piso, agora submetidos à dirimência das razões de julgar nessa Colenda Corte de Justiça. Eis, pois, cultos Desembargadores, a impostergável imprescindibilidade de ser dado provimento ao presente recurso, pois não se tem como de justiça possa a empresa apelada se locupletar, de forma indevida, com o recebimento (novamente) desse valor de R$ 13.978,17 (treze mil, novecentos e setenta e oito reais e dezessete centavos), se na verdade já o recebeu, conforme documentos existentes no processo”.

Menciona que “(...) na fundamentação da sentença apelada, não foram levadas em consideração as provas do pagamento do valor exequendo. Tivesse Sua Excelência o Juiz da Comarca de origem analisado os boletos devidamente pagos e teria, à uma evidência lógica, notado que os Embargos à Execução da ora apelante haveriam de ser julgados procedentes”.

Requer o provimento para declarar nula a sentença, com outra sendo proferida em harmonia com a realidade factível vista no conjunto probatório de suas defensivas razões.

Em contrarrazões, o Apelado pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em analisar e dirimir se merece ou não reparos a sentença que
JULGOU IMPROCEDENTES OS EMBARGOS A EXECUÇÃO
opostos por GERÔNCIO FRANCISCO ARAÚJO, (Autos de n.
n. 1000689-37.2021.8.11.0025
) em face de
BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
, condenando a parte embargante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Após a devida instrução, tem-se que, efetivamente, o apelo não merece prosperar.

Assim, deve prevalecer a sentença, a qual considerou o adimplemento, tendo ele, inclusive, sendo confessado pelo Apelante/devedor.

Fez-se constar na sentença que houve o adimplemento parcial da dívida, eis que não foram pagos os boletos referentes ao período. Bastaria que o Executado/Apelante demonstrasse de forma cabal que havia quitado sua obrigação; todavia, não o fazendo, ainda justificou a falta de pagamento em razão do não recebimento dos boletos.

Ocorre que, conforme muito bem exposto pelo Juízo “a quo”, é obrigação do devedor efetuar o pagamento da parcela, independentemente de não ter recebido o boleto.

Diz a sentença:

“(...) Conforme análise dos autos, verificou-se que o embargante reconheceu, em momento anterior, a existência da dívida objeto da execução. O contrato firmado entre as partes estabelece claramente as obrigações e responsabilidades de cada uma delas.

Todavia, o embargante alega não ter recebido os boletos para efetuar o pagamento da referida dívida. Entretanto, a falta de recebimento dos boletos não exime o embargante de sua obrigação contratual, uma vez que é de sua responsabilidade tomar as devidas providências para efetuar o pagamento nos prazos estipulados.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO COM PEDIDO LIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA - REJEITADA - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL - INOCORRÊNCIA - ALEGAÇÃO DE NÃO RECEBIMENTO DOS BOLETOS - AUSÊNCIA DE PAGAMENTO NÃO JUSTIFICADO - NÃO DEMONSTRAÇÃO DA RECUSA DO CREDOR NO RECEBIMENTO DAS PARCELAS - AUSÊNCA DOS REQUISTOS AUTORIZADORES DA CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO - CONSTITUIÇÃO EM MORA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Havendo impugnação quanto aos fundamentos da sentença, o recurso deve ser conhecido, não se verificando a violação ao Princípio da Dialeticidade. Não há de se falar em cerceamento de defesa, haja vista que, o juiz detém a faculdade de indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias, bem assim de livremente apreciar a prova, empregando-lhe o valor que entende devido, conforme inciso I do artigo 335, bem como os artigos 370 e 371, todos do Código de Processo Civil.
O não recebimento do boleto bancário para pagamento da dívida não justifica a mora ou inadimplemento.
Em atenção ao princípio da boa-fé contratual, o devedor deve buscar o adimplemento de obrigação que contraiu, pois é ciente do valor e da data de vencimento. O pagamento em consignação pressupõe a existência de uma obrigação líquida e certa a ser adimplida pelo consignante e a prova da recusa do recebimento ou do obstáculo, criado pelo credor, ao seu cumprimento, esta não presente aos autos. (N.U 1002223-56.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Vice-Presidência, Julgado em 02/03/2021, Publicado no DJE 08/03/2021).

Inclusive, isso está disposto no contrato que o devedor assinou

(...)

Tal cláusula estabelece que se trata de obrigação
portable
, sendo de responsabilidade do devedor a quitação de cada parcela da dívida.

Assim, constata-se que o embargante não comprovou ser a execução indevida por supostamente não haver recebido os boletos para pagamento da dívida”.

No mesmo sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA - NOTIFICAÇÃO ENTREGUE - COMPROVAÇÃO DA MORA - REGULARIDADE - CONSÓRCIO - BOLETO BANCÁRIO NÃO ENVIADO AO ENDEREÇO DO CONSUMIDOR - CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO DESOBRIGA DO CUMPRIMENTO PERFEITO DA OBRIGAÇÃO.

- A constituição do devedor em mora, necessária para apreensão do veículo por parte da instituição financeira alienante, dá-se por meio de carta registrada enviada ao endereço fornecido no contrato, com aviso de recebimento, dispensada a sua entrega pessoal ao devedor.

- Sendo incontroversa a inadimplência, o não envio de boleto bancário pelo credor não elide a mora do devedor que não efetua o pagamento no prazo, mormente quando plenamente ciente das obrigações assumidas e dos respectivos vencimentos, cabendo-lhe nesse caso diligenciar o adimplemento perfeito na forma avençada.
(TJMG - Apelação Cível 1.0527.17.000915-5/003, Relator(a): Des.(a) Maria Lúcia Cabral Caruso , 16ª Câmara Cível Especializada, julgamento em 13/07/2022, publicação da súmula em 15/07/2022)”
(negritei)

Desse modo, tem-se que a pretensão recursal não deve ser acolhida.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se incólume a sentença combatida.

Atento ao disposto no artigo 85, § 11 do CPC, majoro a verba honorária para 15% do valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023